Tribunal: CARF
Processo: 13899.720506/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. REGRA GERAL.
O pagamento de pensão alimentícia judicial somente é dedutível na apuração do imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. DEDUTIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando, deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o dever de solidariedade resultante do parentesco. Logo, afastada a causa da obrigação de sustento, cabe ao alimentante peticionar mencionado cancelamento em ação exoneratória autônoma ou incidentalmente nos próprios autos onde foram convencionados os alimentos. Afinal, o pagamento de pensão alimentícia por mera liberalidade não satisfaz as exigências legais impostas para a sua dedutibilidade. Nada refletindo quanto a isso, suposta prova de incapacidade laboral acostada ao processo, sem a referida provocação judicial, pois quem pondera e decide acerca do binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, e não a autoridade administrativa.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720506/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO ARLINDO REIS VON GRAPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
DEDUTIBILIDADE.
ADMISSIBILIDADE. REGRA GERAL.
O pagamento de pensão alimentícia judicial somente é dedutível na apuração
do imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ALIMENTANDO MAIOR DE
IDADE. DEDUTIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do
alimentando, deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família
para o “dever de solidariedade” resultante do parentesco. Logo, afastada a
causa da obrigação de sustento, cabe ao alimentante peticionar mencionado
cancelamento em ação exoneratória autônoma ou incidentalmente nos próprios
autos onde foram convencionados os alimentos. Afinal, o pagamento de pensão
alimentícia por mera liberalidade não satisfaz as exigências legais impostas
para a sua dedutibilidade. Nada refletindo quanto a isso, suposta prova de
incapacidade laboral acostada ao processo, sem a referida provocação judicial,
pois quem pondera e decide acerca do binômio "necessidade" x
"possibilidades" é o juiz, e não a autoridade administrativa.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720506/2011-84
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao exercício de 2010.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 37.036,86, eis que constatada a
infração “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Púbica” resultante
da falta de comprovação ou previsão legal para referida dedutibilidade (processo digital, fls. 63 a
68).
-(Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese (processo digital, fls. 2 a 8):
1. Aduz excesso de rigor por parte da fiscalização, pois, embora declarada como
pensão alimentícia judicial, trata-se de parcelas judicial e extrajudicial, ambas no cumprimento
do dever de sustento dos filhos.
2. Enfatiza a existência de erro no presente lançamento, sob o pressuposto de que
mencionada notificação de lançamento feriu o princípio da boa-fé.
3. Discorrendo acerca da legislação tributária que trata da dedutibilidade, ressalta
que os beneficiários da pensão paga não foram declarados como seus dependentes, por falta de
previsão legal.
4. Adicionalmente, alega que o pagamento da pensão judicial dispensa a prestação
de contas perante a Receita Federal.
5. Cita que, em 1997, separou-se do cônjuge, ficando estabelecido o pagamento de
pensão aos 4 (quatro) filhos no montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus
vencimentos, restando o valor proporcional correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) para
cada um deles, conforme esclarece:
a) o filho Adam Von Grapp II, não teve outra fonte de renda até agosto de 2010,
quando se formou em medicina;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

b) as filhas Lara Von Grapp, Thaissa Von Grapp e Melissa Von Grapp são
estudantes universitárias, cujas rendas compreendem exclusivamente a pensão paga pelo
Recorrente, já que a genitora se encontrava desempregada.
c) em 2010, ajuizou ação de homologação do acordo de prestação alimentícia
(processo no 001.2010.1.001248-1), o qual foi arquivado indevidamente, razão por que, em
junho de 2011, houve o reajuizamento da ação.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 75 a
79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 91 a 97):
1. Dito lançamento foi efetivado e mantido no julgamento de origem, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, bem como pela não apresentação de acordo ou decisão
judicial.
2. Conforme a ATA de audiência realizada em 11/6/1997, restou acordada a
continuidade do pagamento da mencionada pensão ao filho Adam Von Grapp II, em quantia
correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos.
3. Embora, no referido ano-calendário, a pensão paga às filhas “Larissa, Taíssa e
Melissa Von Grapp” decorresse de acordo extrajudicial, nos dias atuais, também já foi
homologado judicialmente. Na oportunidade, anexa sentença homologatória de ajuste do
pagamento de 02 (dois) salários mínimos a cada uma das filhas, datada de 3/10/2011.
4. Juntou documentação atinente aos gastos com a instrução de seus dependentes,
o que comprova a possibilidade da dedução pretendida, já que a legislação não especifica como
deve revestir-se referida comprovação.
5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão;
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/9/2014
(processo digital, fl. 84), e a peça recursal foi interposta em 17/10/2014 (processo digital, fl.
91), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não há argüição de qualquer preliminar no recurso interposto, pois os argumentos
dispostos no tópico qualificado como "Preliminares" são, em verdade, de mérito, os quais serão
analisados na sequência.
Mérito
Dedução com pensão alimentícia judicial
Consoante se vê nos autos, a despesa com pensão alimentícia declarada pelo
Contribuinte foi glosada, por falta de cumprimento dos requisitos indispensáveis à dedutibilidade
por ele pretendida, nestes termos:
1. Pagamentos realizados ao filho a Adam Von Grapp II: além da inexistente
comprovação do efetivo pagamento, o suposto alimentando já contava com 27 (vinte e sete) anos
no correspondente ano-calendário. É o que está posto nos excertos do acórdão recorrido
transcritos na sequência (processo digital, fls. 76 e 78):
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública – glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009.
Valor: R$ 71.599,99. Motivo da glosa: [...]
Não apresentou comprovantes de pagamento referente à pensão de Adam Von Grapp,
que possuía 27 anos na época, não sendo mais dependente civil.
[...]
Em relação aos valores pagos a Adam Von Grapp II, o contribuinte traz aos autos termo
de audiência em ação de separação litigiosa c/c alimentos (fls. 10), entre o contribuinte e
Carmina Lucia Botelho, onde consta que o contribuinte continuará pagando pensão a
seus filhos no valor correspondente a 30% de seus vencimentos que recebe junto a
Telepara.
Em sua defesa, o contribuinte afirma que, do estipulado nessa audiência, restou o
pagamento de pensão no valor de 7,5% de seus vencimentos a seu filho Adam. No
entanto, não há nos autos documento que comprove o efetivo pagamento do valor
alegado da pensão, assim como descrito pela Autoridade Fiscal.
O contribuinte traz aos autos vários recibos de editora de compra de livros, bem como
participação em cursos da RM Cursos Médicos, em nome do filho Adam, no entanto,
tais documentos não comprovam o pagamento de pensão, também não se enquadrando
como despesas de instrução de alimentando, uma vez que no termo de audiência não
restou determinado o pagamento pelo contribuinte dessas despesas.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

2. Pagamentos realizados às filhas Lara, Thaíssa e Melissa Von Grapp: no
correspondente ano-calendário, referidos pagamentos não foram realizados no cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou da escritura pública prevista em lei,
conforme fragmento do acórdão recorrido que ora transcrevemos (processo digital, fl. 78):
Quanto à pensão informada como paga a Lara, Thaissa e Melissa Von Grapp, os
documentos anexados que apenas comprovam que suas filhas são estudantes, também
não respaldam o pagamento da pensão ou de gastos de instrução com alimentando. O
protocolo de ajuizamento de ação de homologação de acordo de alimentos datado de
27/06/2011 também não se presta a provar pagamento de pensão alimentícia decorrente
de decisão/acordo homologado judicialmente no ano calendário objeto da notificação
(2009).
Refinando a compreensão, infere-se que o Sujeito Passivo pretendeu justificar a
dedutibilidade da pensão alimentícia glosada, mediante a suposta comprovação do pagamento de
despesas com educação, tanta das filhas como do filho com maioridade já atingida no
respectivo período de apuração. À conta disso, o escopo da presente divergência gravita em
torno de indagações acerca das circunstâncias em que o pagamento de despesas com instrução
de alimentando e de pensão alimentícia a filhos menores e maiores de idade estarão
resguardados pelas normas do Direito de Família.
Nessa perspectiva, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que
efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo a situação
fática a ela se subsume, a presente abordagem se desdobrará em três tópicos, quais sejam:
1. Pensão alimentícia judicial – Regra geral;
2. Pensão alimentícia judicial paga a alimentando maior de idade
Pensão alimentícia judicial – Regra geral
Consoante a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", o pagamento de
pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido, quando restar
comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito de
Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A. Confirma-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Como visto, inadmissível mencionada dedução, pelo simples fato do Contribuinte
não comprovar o efetivo pagamento da suposta pensão alimentícia aos filhos Adam Von Grapp
II, Lara, Thaíssa e Melissa Von Grapp. Ademais, no citado período-base, o primeiro já tinha
atingido a maioridade, como também inexistia decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou competente escritura pública obrigando o cumprimento do encargo em
benefícios de suas três filhas.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

Pensão alimentícia judicial paga a alimentando maior de idade
Segundo se discorrerá na sequência, o pagamento de pensão alimentícia por mera
liberalidade do alimentante não satisfaz as exigências legais impostas para a dedutibilidade
almejada pelo Contribuinte, ainda que comprovado nos autos e decorrente de decisão/acordo
judicial ou da escritura pública prevista em lei. Assim entendido, quando o alimentando atinge a
maioridade - por antecipação ou ao completar 18 anos - o afastamento da citada liberalidade é
provado com o pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos onde o encargo foi
fixado. Nada refletindo quanto a isso, suposta prova de incapacidade laboral acostada ao
processo, sem a referida provocação judicial, pois quem pondera e decide acerca do binômio
"necessidade" x "possibilidades" é o juiz, e não a autoridade administrativa.
Nessa perspectiva, verificando a jurisprudência do CARF, constatamos haver três
suposições como respostas possíveis para a problemática suscitada, as quais guiarão as diretrizes
da inferência que se busca alcançar.
A primeira hipótese – presente no acórdão no 2201-003.406 da 1o Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF - em síntese, traz:
A administração não dispõe de competência para estender as regras da dedução com
dependente às de pensão alimentícia, estando a atividade fiscal limitada a certificar-se
do efetivo pagamento e do cumprimento das normas do Direito de família.
Eis as evidências que sustentam manifestada inferência:
1. a administração pública deverá aplicar a lei de ofício, sendo-lhe vedado exceder
aos limites por ela impostos, porquanto legislar sobre direito tributário se traduz atividade
estranha à sua esfera de competência;
2. a lei impõe regras próprias e distintas para a dedutibilidade de dependente e
pensão alimentícia, cujo ônus atribuído ao contribuinte também implica direitos que lhes deve
ser respeitados pela administração pública;
3. ao estender as regras da dedução com dependente para a de pensão alimentícia,
a administração onera os contribuintes, por ultrapassar os limites legais impostos, contexto
vedado pelo art. 111 do CTN, já que a legalidade ali imposta tanto serve para limitar direitos do
contribuinte quanto para definir o ônus a ele imposto pela administração;
4. a administração deverá valorar a adequação do caso concreto ao preceito legal
abstrato, aí se incluindo as motivações por que referida pensão foi concedida. Por conseguinte, a
atividade fiscal está limitada a verificar: a existência do acordo/sentença/escritura pública; se
seus pressupostos de validade continuam a existir (condições expressamente fixadas em seu
texto) e se houve o efetivo pagamento.
A segunda hipótese – vista no acórdão no 9202-007.117 da 2a Turma da
CSRF do CARF - em síntese, afirma:
Enquanto não cancelada judicialmente, a despesa com pensão alimentícia concedida
dentro das normas do Direito de família é dedutível, independentemente da idade
atingida pelo alimentando.
Eis suas evidências de origem:
1. no Direito de Família, a pensão alimentícia se conforma com a necessidade do
alimentando e a possibilidade do alimentante, definidas caso a caso, independentemente da idade
de seu beneficiário;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

2. ainda que afastadas as causas justificadoras de sua concessão, a pensão
alimentícia deverá continuar sendo paga até a respectiva exoneração judicial - Súmula 209 (sic)
do STJ;
3. não havendo limite de idade para o Direito Civil, não há que se exigi-lo para
fins de dedução tributária. Portanto não se deve confundir limite de idade para fins da relação de
dependência no imposto de renda com aquele destinado à concessão de pensão alimentícia.
A terceira hipótese – disposta no acórdão no 2401-005.793 da 1o Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF - em síntese, sustenta:
A pensão alimentícia concedida conforme normas do Direito de Família, assim como o
abatimento com dependentes estão vinculadas à concepção de dependência econômica,
motivo por que a dedução da primeira está condicionada à observância das regras de
dedutibilidades da segunda, ainda que vigente o comando judicial.
Eis as evidências de sua gênese:
1. mencionada dedução não está condicionada apenas ao decidido ou ratificado
judicialmente, já que afasta a interpretação isolada do dispositivo legal;
2. a lei tributária pressupõe a prestação de alimentos como sendo obrigação
alimentar decorrente do poder familiar ou derivado da relação de parentesco ou conjugal;
3. a conferência do cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária
para a dedução da pensão alimentícia não implica negação de validade do decidido ou acordado
judicialmente.
Preliminarmente, oportuno registrar que a acepção do enfrentamento das
reportadas questões se dará apenas em tese, não sendo os respectivo casos concretos abordados,
porquanto alheios ao escopo do presente estudo. Dessa forma definida, entendemos razoável
sistematizar a pensão alimentícia sob os seguintes horizontes:
1. da legislação tributária - Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II,
alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput; e Decreto no 3.000, de 1999, art. 78,
§§ 4o e 5o (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018);
2. do Direito Civil - Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput; 1.565; 1.566, inciso
IV; 1.694, caput; 1.695 e 1.708, caput e § único.
Pensão alimentícia na perspectiva da legislação tributária
Posta assim a questão, confira-se o ordenamento presente na Lei no 9.250, de
1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
III - a quantia, por dependente, de:
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados [...] a médicos [...];
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

b) pagamentos de despesas com instrução [...];
c) à quantia, por dependente, de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes [...]. (grifo nosso)
Registre-se, ainda, que o Decreto no 3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o - vigente
até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018 - ao regular o mandamento
presente no § 3o acima disposto, esclarece:
Art. 78. Na determinação [...], poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia [...].
[...]
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, § 3o).
Consoante interpretação literal do ordenamento legal acima, a dedutibilidade
atinente à pensão alimentícia judicial na apuração do imposto de renda devido terá de acatar tão
somente os seguintes requisitos:
1. a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "f");
2. a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de
março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f");
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

3. as quantias pagas a título de despesa médica e de educação dos alimentandos,
quando em virtude de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, podem ser
dedutíveis desde que em suas respectivas "rubricas", obedecido o limite legal anual desta última,
e não como pensão alimentícia propriamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nessa concepção, plausível evidenciar as 03 (três) rubricas distintas apropriadas
para a declaração das deduções com alimentando, quais sejam:
1. "pensão alimentícia judicial", destinada para declaração do pagamento da
obrigação de alimento propriamente (art. 8o, inciso II, alínea "f");
2 "despesa médica", destinada para a declaração do pagamento dos dispêndios a
tal título, em cumprimento das normas do Direito de família (art. 8o, inciso II, § 3o);
3. "despesa com educação", destinada para a declaração do pagamento dos
dispêndios dessa designação, em cumprimento das normas do Direito de família (art. 8o, inciso
II, § 3o).
Conforme se depreende do até então exposto, aludida ordem legal somente vai
além do objeto da presente análise - pensão alimentícia - exclusivamente quanto às despesas
médica e com educação de alimentando (art. 8o, § 3o). Nesse panorama, remete tais deduções
para os preceitos dispostos nas alíneas "a" e "b" do apontado art. 8o, II, respectivamente,
quedando silente quanto à alínea "c" desse mesmo artigo, que trata da dedução com
dependentes. Ademais, de igual modo, não se observa qualquer referência direta ao art. 35 da
citada matriz legal, o qual define quem poderá ser dependente para fins de dedutibilidade do
imposto devido.
A par disso, é forçoso crer ser razoável interpretação sistêmica que pretenda
condicionar a dedutibilidade de pensão alimentícia ao cumprimento das regras destinadas àquela
com dependentes, porque inexistente correlação entre uma e a outra. Afinal, o comando
funcional ali presente - art. 8o, inciso II, alínea "f", § 3o - assim o quis, já que extremamente
preciso ao remeter a disciplina da primeira ao cumprimento das normas do Direito de família,
excepcionando apenas as condicionantes para a dedutibilidade das despesas médica e de
instrução com alimentando.
Como visto, a vinculação da dedução de pensão alimentícia ao atendimento das
condições de dependência não está estabelecida no supracitado art. 8o, inciso II, alínea "f", o
qual preserva sua autonomia normativa. Assim sendo, embora pareça que ela ali está
parcialmente prevista, via § 3o, a isso fazendo referência indireta, crível se interpretar tratar-se do
pagamento de despesas médica e com educação de alimentando, e não da dedução de
dependente. Logo, a referência indireta apontada mediante especificado parágrafo (§ 3o) sujeita
pretendidas dedutibilidades somente à obrigatoriedade de serem declaradas em suas próprias
rubricas, como também ser respeitado o limite anual da despesa com instrução própria ou de
dependente.
Pensão alimentícia na perspectiva do Direito Civil
Assimilado o que efetivamente disse citada norma tributária, oportuno trazer a
configuração que a Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566,
inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o;
1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único; dá ao referenciado assunto. Nestes termos:
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada
à prática de todos os atos da vida civil. (grifo nosso)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego,
desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. (grifo nosso)
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; (grifo nosso)
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. (grifo nosso)
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais;
na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. (grifo
nosso)
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram
as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem
em sua companhia os segundos. (grifo nosso)
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (grifo nosso)
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade; (grifo nosso)
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada. (grifo nosso)
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (grifo
nosso)
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever
de prestar alimentos.
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver
procedimento indigno em relação ao devedor. (grifo nosso)
Igualmente relevante, seguem excertos da Lei no 5.478, de 1968, que dispõe sobre
a ação de alimentos:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer
tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
Art. 21. O art. 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de
filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou
valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao
pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada;
deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente
enfermo:
Pena - Detenção de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos [...];
Art. 27. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as disposições
do Código de Processo Civil.
Inicialmente, como se há verificar, a solução do imbróglio está em saber até onde
o pagamento de pensão alimentícia resulta do cumprimento da obrigação de alimentos, e não de
liberalidade do alimentante. Aquela, dedutível na apuração do imposto devido, porque
decorrente do atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública referida na Lei no
5.869, de 1973; esta, indedutível, por falta de previsão legal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, solucionando
definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a contenda envolva matéria
constitucional ou da justiça especializada. Confira-se:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO.
REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os
alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos,
sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que
exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do
alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem
em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em
sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam
de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações
de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 3. O
estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma
perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações
de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de
sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se completa com a
graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se
graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese,
prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum
de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de
parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes
quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do
alimentado. 6. Recurso especial não provido. (STJ - Recurso Especial no 1505079/MG
(2015/0001500-1), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi, 13.12.2016, unânime, DJe
01.02.2017) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento
da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos,
os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova
da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a
comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou,
ainda, que frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial 2014/0332923-0, 3a Turma do
STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, 05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016) (grifo
nosso)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma
automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em
face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que
se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção
iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a
maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de
adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional dos
filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto
da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só,
preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o
exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que
afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5.
Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a
percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que
haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial provido. (STJ -
Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy
Andrighi, 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011) (grifo nosso)
Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
(Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe
24/09/2008)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é
devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver
frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a
obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação
profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 791322 / SP. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0247311-8 , Terceira Turma do STJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016,
unânime, DJe 01/06/2016) (grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
No 568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A filha maior de idade tem legitimidade
ativa para postular alimentos do seu genitor.3. A obrigação alimentar do pai em relação
aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual
subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria
subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário.
Precedentes.4. [...]. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Agravo em Recurso
Especial No 970.461 - RS (2016/0220501-3), 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas
Cuevaghi. j. 27.02.2018, unânime, DJe 08.03.2018) (grifo nosso)
Oportuno ressaltar que a doutrina não diverge do STJ, conforme se pode verificar
nos excertos transcritos na sequência, da lavra de Maria Berenice Dias e de Flávio Tartuce.
Confirma-se:
Flávio Tartuce - Manual de Direito Civil, 2015:
No caso de menores, a obrigação alimentar é extinta quando atingem a maioridade.
Entretanto, por questão de justiça, essa extinção não ocorre de forma automática, sendo
necessária uma ação de exoneração. (grifo nosso)
Maria Berenice Dias - Manual de Direito das Famílias, 2015:
Distingue a doutrina obrigação alimentar do dever de sustento, que se vincula ao
poder familiar e diz respeito ao filho menor de idade (CC 1.566 III e 1.568). Uma vez
cessado o poder familiar, pela maioridade ou emancipação, termina o ciclo do
dever de sustento e começa o vínculo da obrigação alimentar. Dita mudança de
natureza, no entanto, não enseja o fim da obrigação, que precisa ser desconstituída
judicialmente. No entanto, para persistir o encargo, indispensável a prova da
necessidade do credor.
[...]
Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, o pai não lhe deve alimentos, o
dever é de sustento. Trata-se de obrigação com assento constitucional (CF 229): os pais
têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Esses são os deveres inerentes
ao poder familiar (CC 1.634 e ECA 22): sustento, guarda e educação.
Entre sustento e alimentos há considerável diferença. A obrigação de sustento é imposta
a ambos os pais. Trata-se de obrigação de fazer que não possui relação com a guarda.
Normalmente a obrigação alimentar é imposta ao não guardião [...].
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de
certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão,
conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas
necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de quem os presta (CC 1.694, §
1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja,
juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o
juiz fixá-los (LA 4o).
O adimplemento da capacidade civil, aos 18 anos (CC 5o), ainda que enseje o fim do
poder familiar, não leva à extinção automática do encargo alimentar. Após a maioridade
é presumível a necessidade dos filhos de continuarem a perceber alimentos. No entanto,
a presunção passa a ser juris tantum, enquanto os filhos estiverem estudando, pois
compete aos pais o dever de assegurar-lhes educação (CC 1.694).
(grifo nosso)
Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente,
sintetiza-se, abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de família, para as
quais a legislação tributária remeteu a disciplina da pensão alimentícia dedutível:
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como também
seu comportamento indigno em relação ao alimentante, são as únicas hipóteses previstas em lei
de supressão automática do pagamento da pensão alimentícia. Logo, nas demais circunstâncias,
manifestada cessação estará condicionada, obrigatoriamente, à prévia ponderação entre a
necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.708, caput e § único);
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão sujeitos os
pais em relação aos filhos, independentemente da situação conjugal estabelecida, quais sejam:
a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar atinente aos
filhos menores de idade, aí se incluindo o dever de sustento, guarda e
educação (arts. 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634,
inciso I e 1.703);
b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe aos
pais, no sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade que
ainda careçam da ajuda para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a fundamentada no
"dever de sustento" dos filho menores de idade carrega em si a presunção da necessidade dos
alimentos em virtude da incapacidade civil do alimentando; aquela assentada no "dever
solidário" do parentesco demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por parte do suposto
necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando extinção da
causa justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o cancelamento de reportada
imposição carece de decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358);
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da pensão,
cabe ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em ação exoneratória autônoma ou
incidentalmente nos próprios autos onde foram convencionados os alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o judiciário em
face da maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito) anos de idade, caracterizando-se
como sendo decorrentes de mera liberalidade os pagamentos efetivados dali em diante. Afinal,
quem pondera e decide acerca do binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, ainda que se
trate do maior frequentando curso técnico ou graduação universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a
comprovação do pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos, onde o encargo
foi fixado, enquanto o magistrado não decidir a questão;
8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior com
até 24 (vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada no dever de solidariedade
entre parentes, desde que prove a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a
necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou de graduação universitária;
9. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia ao
credor maior de idade - por impossibilidade de prover a própria subsistência ou porque
frequentando curso técnico ou de graduação universitária - muda o fundamento da obrigação
alimentar, que deixa de ser decorrente do “dever de sustento” (arts. 1.565 e 1.566, inciso IV); e
passa a ter como base o “dever de solidariedade” resultante do parentesco (arts. 1.694, caput e §
1o, e 1.695);
10. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a
autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do Direito de
família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de solidariedade entre
parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. Portanto, intimação
supostamente expedida em 2011 exigindo a comprovação de pensão declarada no exercício de
2010, época em que o credor já tinha atingido a maioridade, refere-se ao decidido ou acordado a
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

partir de análise do binômio "necessidade x possibilidade", nada se referindo ao dever de
sustento.
Isto posto, conveniente ressaltar que a tese da primeira hipótese não se aplica ao
presente processo, porquanto ausente extensão das regras para a dedução com dependente às de
pensão alimentícia judicial, conforme se vê na descrição dos fatos e enquadramento legal da
infração (processo digital, fl. 65). Por conseguinte, admitida a compreensão dada pelo Direito de
Família à presente questão, com todas as vênias que possam nos dar os ilustres julgadores que
pensaram diferente, inferimos por discordar das teses apontadas nas segunda e terceira
hipóteses, nestes termos:
1. Contrapondo a tese da segunda hipótese, tem-se:
a) a restrição para a dedutibilidade se apresenta perante a natureza da pensão
concedida (no dever de sustento ou de solidariedade entre parentes), e não sobre o pagamento em
si, pois este ocorre por mera liberalidade do alimentante, quando o filho atinge a maioridade
civil e o devedor opta por não peticionar judicialmente anunciada exoneração;
b) somente existe pensão alimentícia de duas naturezas, a fixada no dever de
sustento do menor - cuja necessidade é legalmente presumida - e aquela decorrente do dever de
solidariedade entre parentes - na qual a determinação é precedida de ponderação do binômio
"necessidade" x "possibilidade". A primeira não se transmudando automaticamente para a
segunda, porquanto dependente de petição exoneratória por parte do alimentante. Logo,
afastados os dois contextos, um pelo alcance da maioridade do credor (pensão no dever de
sustento); o outro pela ausência de provocação judicial para a ponderação do já citado binômio
(pensão no dever de solidariedade entre parentes), para a legislação tributária, nada mais ocorreu,
senão pagamento continuado por mera liberalidade do devedor;
c) há, sim, limite de idade para o pagamento de pensão alimentícia no Direito
Civil, definido pelo atingimento da maioridade do filho que completa 18 anos (dever de
sustento). Contudo, a jurisprudência do STJ tem acatado a extensão do citado encargo até o
limite de 24 (vinte e quatro) anos, excepcionalmente no caso do credor frequentar curso técnico
ou de graduação universitária. Esta não mais no dever de sustento, em que a necessidade é
presumida, mas sim no dever de solidariedade se provada ser necessária;
2. Contrapondo a tese da terceira hipótese, tem-se:
a) o eixo conceitual presente no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, por si só já afasta
o condicionamento da dedução de pensão alimentícia ao cumprimento dos preceitos específicos
na relação de dependência;
b) considerando que a definição legal deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar pensão alimentícia com relação de dependência se a própria lei
assim não se pronunciou;
c) pensar de modo diverso implicaria considerar perfeito o lançamento fiscal com
enquadramento legal de pensão alimentícia deduzida indevidamente (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "f") e descrição dos fatos apontando descumprimento das regras de
dependência, cujo enquadramento legal está na alínea "c" dos mesmos artigo e inciso.
Por todo o exposto, Ante o exposto, a glosa discutida na presente lide está
fundamentada na falta de atendimentos das normas do Direito de Família, porquanto o acordo
homologado judicialmente trata de obrigação alimentar prestada no dever de sustento ao filho
Adam Von Grapp II enquanto menor de idade, e não no de solidariedade entre parentes. Este,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

supostamente apropriado ao caso, já que o alimentando contava com 27 anos na data de
ocorrência do fato gerador da reportada autuação.
Nessa compreensão, citado procedimento fiscal trilhou dentro dos preceitos
legais, pois, consoante já se mencionou, na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho
maior de idade, quando a autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das
normas do Direito de Família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de
solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. Por
conseguinte, no caso, o Recorrente teria de ter apresentado nova decisão/acordo judicial, fruto
de parametrização do binômio "necessidade" do filho maior de idade versos "possibilidade" do
alimentante, o que não existe nos autos.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.720506/2011-84

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital